Tribunal: TJES
Processo: 5013077-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013077-19.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DAS DORES LUCAS PIRES

RECORRIDO: SPRINGER CARRIER LTDA e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO APARENTE EM PRODUTO DURÁVEL. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face das rés, visando à restituição do valor pago por freezer adquirido em 18/10/2023, que teria apresentado amassados quatro dias após a compra. O juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito de reclamar pelo vício aparente, tendo em vista que a formalização da reclamação junto ao Procon ocorreu após o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC. Inconformada, a parte autora interpôs recurso alegando que o defeito era oculto, pleiteando a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o defeito apresentado no produto caracteriza-se como vício oculto ou aparente e se a parte autora perdeu o direito de reclamação pela incidência da decadência prevista no art. 26, II, do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou demonstrado nos autos que o defeito identificado no produto é aparente, pois foi constatado quatro dias após a compra. A parte autora formalizou a reclamação junto ao Procon somente em 24/03/2024, ultrapassando o prazo de 90 dias estabelecido pelo art. 26, II, do CDC. Ademais, a ré Springer ofereceu o reparo do produto, mas a autora recusou. Dessa forma, configurada a decadência do direito de reclamação e afastado o pedido indenizatório por ausência dos requisitos da responsabilidade civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

Tese de julgamento
: "1. O prazo para reclamação de vício aparente em produto durável é de 90 dias, conforme o art. 26, II, do CDC. 2. A contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da entrega do produto. 3. Ultrapassado o prazo decadencial sem reclamação formal ao fornecedor, extingue-se o direito do consumidor de pleitear a reparação. "4. A recusa ao reparo ofertado pelo fornecedor reforça a ausência de prejuízo indenizável."

________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada
: JECPR; RInomCv 0001457-16.2023.8.16.0204; Curitiba; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Camila Henning Salmoria; Julg. 02/12/2024; DJPR 05/12/2024.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013077-19.2024.8.08.0012

RECORRENTE.: MARIA DAS DORES LUCAS PIRES

RECORRIDOS.: SPRINGER CARRIER LTDA

GRUPO CASAS BAHIA S.A..

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO APARENTE EM PRODUTO DURÁVEL. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face das rés, visando à restituição do valor pago por freezer adquirido em 18/10/2023, que teria apresentado amassados quatro dias após a compra. O juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito de reclamar pelo vício aparente, tendo em vista que a formalização da reclamação junto ao Procon ocorreu após o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC. Inconformada, a parte autora interpôs recurso alegando que o defeito era oculto, pleiteando a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o defeito apresentado no produto caracteriza-se como vício oculto ou aparente e se a parte autora perdeu o direito de reclamação pela incidência da decadência prevista no art. 26, II, do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou demonstrado nos autos que o defeito identificado no produto é aparente, pois foi constatado quatro dias após a compra. A parte autora formalizou a reclamação junto ao Procon somente em 24/03/2024, ultrapassando o prazo de 90 dias estabelecido pelo art. 26, II, do CDC. Ademais, a ré Springer ofereceu o reparo do produto, mas a autora recusou. Dessa forma, configurada a decadência do direito de reclamação e afastado o pedido indenizatório por ausência dos requisitos da responsabilidade civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

Tese de julgamento
: "1. O prazo para reclamação de vício aparente em produto durável é de 90 dias, conforme o art. 26, II, do CDC. 2. A contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da entrega do produto. 3. Ultrapassado o prazo decadencial sem reclamação formal ao fornecedor, extingue-se o direito do consumidor de pleitear a reparação. "4. A recusa ao reparo ofertado pelo fornecedor reforça a ausência de prejuízo indenizável."

________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada
: JECPR; RInomCv 0001457-16.2023.8.16.0204; Curitiba; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Camila Henning Salmoria; Julg. 02/12/2024; DJPR 05/12/2024.

.

RELATÓRIO

Trata-se de uma ação movida por Maria das Dores Lucas Pires contra Springer Carrier Ltda e Via Varejo S/A, visando o ressarcimento do valor pago por um freezer adquirido em 18/10/2023, que apresentou amassados quatro dias após a compra. A autora alegou que os defeitos eram estéticos e optou pelo reembolso.

O juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da Via Varejo e de incompetência do Juizado por complexidade. No mérito, considerou que a reclamação formal ao Procon ocorreu apenas em 24/03/2024, ultrapassando o prazo decadencial de 90 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II). Além disso, constatou que a ré Springer ofereceu o reparo, mas a autora recusou.

Diante disso, o juiz reconheceu a decadência do direito da autora e julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem custas ou honorários advocatícios.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença, por entender que o vício do produto adquirido era oculto, não sendo alcançado pela decadência Assim, almeja a devolução do dinheiro pago pelo produto, bem como a reparação a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por estarem ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade formulado, haja vista que foi devidamente comprovada a hipossuficiência da parte recorrente.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
manutenção
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme delineado nos autos, o objeto da lide refere-se ao alegado defeito do produto na parte externa do eletrodoméstico, situação que teria gerado a pretensão da autora de responsabilização das rés pelo vício e pela reparação dos danos.

Contudo, de acordo com a nota fiscal (ID 11130589), o produto foi adquirido em 18/10/2023 e a parte autora teria percebido o vício quatro dias após a adquisição. Assim, não se sustenta a tese autoral de que a hipótese dos autos seja de vício oculto.

Portanto, de acordo com o artigo 26, inciso II do CDC, o consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar com o fornecedor de vício aparente ou de fácil constatação, em se tratando de produto durável.

No entanto, a parte autora somente procurou o Procon em 11/03/2024, ou seja, ultrapassando prazo decadencial para reclamar de vício aparente ou de fácil constatação no produto.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM TELEVISÃO. BEM DURÁVEL. DECADÊNCIA EVIDENCIADA. Ajuizamento da ação fora do prazo de 90 dias do conhecimento do vício. Recurso conhecido e provido. Caso em exame1.1 o autor alegou que em 23/05/2018 comprou uma televisão marca lg, pelo valor de r$2.299,00 e que, em 03/11/2022 o aparelho desligou sem motivo aparente e não ligou mais. Aduziu que não possui a nota fiscal do produto e que ao leva-lo à assistência técnica, foi dectado um defeito na tela o valor para conserto seria R$ 1.820,00. Pleiteou a condenação da parte requerida à restituição do valor pago pela TV e indenização por danos morais; 1.2 a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.299,00 a título de danos materiais, bem como r$1.500,00 pelos danos morais sofridos (mov. 33.1/36.1); 1.3 a requerida interpôs recurso e pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da decadência do direito do autor, a não existência de nota fiscal do aparelho e a complexidade da causa em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, pugnou seja: A) considerada a ausência de provas mínimas do direito alegado pelo autor; b) reconhecida a ausência de responsabilidade da requerida pelo fato do produto estar fora do prazo de garantia legal; c) afastada a condenação por danos morais. 2.
Questão em discussão discute-se se o direito do autor de reclamar por vício oculto em televisão foi fulminado pela decadência, considerando o prazo de 90 dias para ajuizamento da ação após o conhecimento do defeito;3. Razões de decidir 3.1 o direito de reclamar foi fulminado pela decadência, pois a ação foi ajuizada mais de 90 dias após o conhecimento do vício;3.2 a relação é de consumo, aplicando-se o prazo decadencial do artigo 26, inciso II, do CDC para vícios ocultos
. Jurisprudência relevante citada:tjpr, 5ª turma recursal dos juizados especiais, 0000545-87.2024.8.16.0170, Rel. Juíza Maria roseli guiessmann, j. 20.08.2024; TJPR, 5ª turma recursal dos juizados especiais, 0002608-52.2022.8.16.0139, Rel. Juiz José daniel toaldo, j. 05.02.2024; TJPR, 5ª turma recursal dos juizados especiais, 0010491-41.2022.8.16.0045, Rel. Juíza camila henning salmoria, j. 27.11.2023. (JECPR; RInomCv 0001457-16.2023.8.16.0204; Curitiba; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Camila Henning Salmoria; Julg. 02/12/2024; DJPR 05/12/2024). (Grifo nosso).

Coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“Com relação ao mérito, a autora alega que adquiriu um freezer em 18/10/2023 na loja da ré, no valor de R$2.199,00, e que, quatro dias após a compra, o produto apresentou amassados. Após visita técnica, foi informada de que os defeitos seriam apenas estéticos e caso realizasse o conserto, eles reapareceriam com o uso, razão pela qual optou pelo ressarcimento do valor pago.

O código de defesa do consumidor, em seu art. 26, estabelece:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

Dessa forma, o consumidor dispõe do prazo de 90 dias para exigir que o vício de um produto durável seja sanado. No caso dos autos, embora a autora tenha identificado os defeitos quatro dias após o recebimento do produto, só formalizou sua insatisfação ao Procon em 24/03/2024 (ID 46201524), mais de cinco meses depois.

Além disso, o defeito foi efetivamente constatado pelos técnicos da ré Springer, que ofereceram o reparo, mas este não foi realizado por escolha da autora, conforme consta no documento de ID 46201527.

Com isso, tendo ultrapassado o prazo legal de 90 dias para reclamar pelos vícios, resta configurada a decadência do direito autoral.

Assim, falece também o pleito indenizatório, pois não preenchidos os requisitos para responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC)..”

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, uma vez que restou devidamente comprovado a ocorrência da decadência do direito da parte autora em reclamar sobre vício do produto.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)